Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ARTIGO 581, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DECLARAÇÕES EM DELEGACIA. ANÚNCIO DE CONDUÇÃO COERCITIVA NO CASO DE NÃO COMPARECIMENTO. ILEGALIDADE. ADPF ́S 395 E 444. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SALVO-CONDUTO. RECURSO PROVIDO.

1. O recurso adequado em face de decisão de juiz de primeiro grau que concede ou denega habeas corpus é o recurso em sentido estrito, conforme previsto no art. 581, X, do CPP.

2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nos 395 e 444, afigura-se incompatível com a Constituição Federal a utilização da condução coercitiva de investigados e réus, prevista no art. 260 do CPP, para fins de interrogatório.

3. No caso, a intimação encaminhada ao recorrente para prestar declarações em inquérito policial na condição de investigado continha a advertência expressa de que seu não comparecimento poderia ensejar sua condução coercitiva à presença da autoridade policial.

4. Recurso conhecido e provido.